Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715375-70.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. C. D. S. C. D. V. APELADO: H. C. D. V. B. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por M. C. D. S. C. D. V. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras (id 38899427). O recurso está desacompanhado do preparo e a apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça (id 38899453). A apelante foi intimada para comprovar a efetiva necessidade do benefício. O prazo concedido transcorreu sem manifestação. A apelante juntou petição e documentos após o decurso do prazo (id 39244023, 39684806 e 39746762). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas me filio ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas no caso concreto. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida de acordo com a realidade apresentada em cada caso. Entendo que a hipossuficiência econômica da apelante não está devidamente demonstrada. A apelante juntou aos autos com a apelação declaração de hipossuficiência econômica. Contudo, referido documento não é suficiente para amparar a pretensão em questão (id 38899454). Esta Relatoria concedeu oportunidade para que a apelante comprovasse a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas de sucumbência, mas ela não se manifestou a respeito no prazo concedido para tanto (id 39244023 e 39684806). Cabe salientar que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Não foram comprovadas quaisquer despesas efetuadas pela apelante que pudessem subsidiar, de forma inconteste, o estado de miserabilidade por ela alegado. Verifica-se que não há nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte apelante, de modo que se mostra forçoso o indeferimento do benefício. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça à apelante. Intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator